Tribunal: TJSP
Processo: 1001255-09.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços – Televisão a cabo - Ação declaratória de inexistência de débito e de relação jurídica, com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento - Alegação de que o nome da autora foi levado à inscrição negativa por conta de débito que

Ementa:
Prestação de serviços – Televisão a cabo - Ação declaratória de inexistência de débito e de relação jurídica, com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento - Alegação de que o nome da autora foi levado à inscrição negativa por conta de débito que desconhece, a pedido da ré – Inconsistência fática e jurídica – Empresa que contestou o feito e trouxe aos autos cópias do contrato escrito de prestação do serviço, devidamente assinado pela autora, além de documentos pessoais e comprovante de endereço – Contrato encerrado em função de várias parcelas mensais deixadas em aberto – Evidências no sentido de que a autora tinha pleno conhecimento da contratação e do inadimplemento, mas mesmo assim pretendeu locupletar-se indevidamente com a propositura da ação judicial – Litigância de má-fé presente – Multa e indenização bem fixadas – Inteligência do art. 80, II, do CPC.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614741
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001255-09.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante PRISCILA
MONÇÃO INÁCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMBRATEL TV SAT
TELECOMUNICAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-09.2019.8.26.0390 -Voto no
2
42.286
Apelação no 1001255-09.2019.8.26.0390
Comarca: Nova Granada
Juízo de origem: Vara Única
Apelante: Priscila Monção Inácio
Apelada: Claro TV S/A
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
EMENTA: Prestação de serviços
Televisão a cabo - Ação
declaratória de inexistência de débito e de relação jurídica, com
pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de
pessoa natural em face de concessionária de serviço público -
Sentença de improcedência - Manutenção do julgado Cabimento -
Alegação de que o nome da autora foi levado à inscrição negativa por
conta de débito que desconhece, a pedido da ré Inconsistência
fática e jurídica Empresa que contestou o feito e trouxe aos autos
cópias do contrato escrito de prestação do serviço, devidamente
assinado pela autora, além de documentos pessoais e comprovante de
endereço Contrato encerrado em função de várias parcelas mensais
deixadas em aberto Evidências no sentido de que a autora tinha
pleno conhecimento da contratação e do inadimplemento, mas
mesmo assim pretendeu locupletar-se indevidamente com a
propositura da ação judicial Litigância de má-fé presente Multa e
indenização bem fixadas Inteligência do art. 80, II, do CPC.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
declaratória de inexistência de débito e de relação jurídica, com pleito
cumulado de indenização por danos morais, ajuizada por Priscila Monção
Inácio em face de “Claro TV S/A”, fundada em contrato de prestação de
serviços de televisão a cabo, onde proferida sentença que julgou
improcedentes as pretensões deduzidas e condenou a autora no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça. Pela
litigância de má-fé, condenou-a ao pagamento de multa de 5% e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-09.2019.8.26.0390 -Voto no
3
indenização correspondente a 10%, ambas sobre o valor atualizado da causa,
em favor da parte contrária.
Aduz a autora que o julgado merece parcial reforma para que
afastada a condenação por litigância de má-fé, à argumentação, em síntese, de
que jamais alterou a verdade dos fatos com o intuito de enriquecer
indevidamente, mas apenas tentou buscar seus direitos. Sustenta que a má-fé
não deve ser presumida, mas sim comprovada, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada à argumentação de que a autora, ao tentar
efetuar compras no comércio local, foi surpreendida com a negativação do
nome junto aos cadastros de maus pagadores, a pedido da ré, em razão de
débito no valor de R$ 137,74, oriundo do contrato no 000139315526.
Asseverou na petição inicial, com todas as letras que: “No
entanto, referida negativação não é legítima, uma porque a Autora
desconhece qualquer contrato firmado com a empresa Claro TV S/A, pois
inexiste qualquer relação jurídica que pudesse ensejar a negativação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-09.2019.8.26.0390 -Voto no
4
nome da Autora.”
“... conforme já dito, a Autora nunca teve nenhum negócio
com a empresa Requerida que pudesse ensejar em qualquer tipo de dívida,
mesmo assim, a Requerida sem nenhuma explicação lícita enviou o nome
da Autora aos órgãos restritivos de crédito e mantém o mesmo até a
presente data, apesar da inexistência de eventual negócio jurídico
envolvendo as partes.” (fls. 02 grifos não originais)
Postulou, dessa forma, pela declaração de inexistência dessa
pendência financeira e a condenação da ré no pagamento de indenização por
danos morais.
Ocorre que a empresa requerida contestou o feito fez
competente demonstração documental no sentido de que, em verdade, trata-se
de contrato escrito de prestação de serviços de televisão a cabo, juntado às fls.
70, devidamente assinado pela autora em 28/05.2014, além de ter trazido aos
autos o extrato financeiro da assinante contendo várias parcelas não pagas, o
que gerou o cancelamento da avença no ano de 2015, com pendência de
débito total no valor de R$ 368,85.
Acostou ao processo, ademais, cópias dos documentos
pessoais da autora fls. 71 e comprovante de endereço idêntico ao declinado
no bojo da petição inicial fls. 72.
A par disso, comprovou documentalmente, por meio de
extratos de consultas de processos do primeiro grau, extraídos do portal de
serviços e-SAJ, que os patronos da autora possuem mais de 2.000 (duas mil)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001255-09.2019.8.26.0390 -Voto no
5
ações semelhantes listadas em seu nome, a revelar necessidade de
comunicação ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda

NUMOPEDE fls. 74/79.
Conforme bem consignado no bojo da sentença, de outro lado,
a parte autora em momento algum contestou a veracidade dessas
informações, mas apenas se limitou a impugnar a numeração do contrato e os
valores da negativação, o que não é suficiente para afastar a existência da
relação jurídica em comento.
Resta mais que evidente, dessa forma, que a autora tinha plena
ciência da contratação e da dívida que levou à negativação do seu nome, mas
tentou pela via judicial alterar a verdade dos fatos para tentar se locupletar
indevidamente, o que justificou sua condenação por litigância de má-fé, nos
termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil, nada havendo que ser
alterado.
Por derradeiro, em observância ao art. 85, § 11, desse mesmo
diploma legal, majoro a verba honorária advocatícia da sucumbência para
15% sobre o valor atribuído à causa, respeitada a gratuidade de justiça já
concedida em primeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica